Tribunal: STF
Processo: ARE 1520492
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos em sentido estrito interpostos pelo ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 62, p. 1-24) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA – DECOTE DE QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA A SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – NECESSIDADE. 1. A decisão de pronúncia, por sua natureza mesma, encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, bastante que é para sua prolação a demonstração da materialidade e indícios de autoria delitiva, não podendo o juiz togado, neste momento procedimental, proceder a exame aprofundado dos elementos de convicção existentes, sob pena de inaceitável invasão de competência. 2. A dicção final sobre a configuração das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, que, havendo suporte prelibatório, deve apreciar o caso em sua plenitude, já que a ele incumbe, por força constitucional, a competência para julgar a prática de crimes dolosos contra a vida, esteja embalada ou não por circunstância que qualifica o crime. 3. Necessário o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo.” (eDOC 62, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 72, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 87, p. 1-7), no qual se sustentou que “a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais contrariou o artigo 5º, inciso LVII, da C.F.”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 80, p. 1-7).



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOC 92, p. 1-2; eDOC 94, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 96, p. 1-4), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 102, p. 1-4).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.693.980/MG (eDOC 112, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 148, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 153, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.516.095/MG, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 92, p. 1-2):



    “(...)Inviável o recurso extremo. 



    O acórdão impugnado está fundamentado em legislação infraconstitucional, sendo certo que a infringência ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, decorre de ofensa reflexa, o que não é permitido pela excelsa Corte. 



    Nesse sentido: ‘(...) não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão (...)’ (ARE 1029158 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 22/03/2019). 



    Ademais, o exame das razões recursais deixa patente que, para se chegar à apontada violação à Constituição, seria necessário revolver os elementos probatórios para redesenhar a moldura fática atribuída à lide, o que é defeso na via recursal manejada, ante o óbice contido na Súmula nº 279, da Corte de destino. A propósito: 



    (…) Para reformar o acórdão recorrido, seriam necessários o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à espécie, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa (…). (AgR RE 0012810- 09.2013.4.03.6183/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/11/2019).” (eDOC 92, p. 1-2; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente